Tribunal: TJBA
Processo: 8057406-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057406-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: RODRIGO DE SOUZA COUTINHO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL TEIXEIRA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PEDIDOS DE REEMBOLSO POR DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PERANTE A ANS. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LIMITAÇÃO À REDE CREDENCIADA. REDUÇÃO DO TETO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata reativação integral do plano de saúde individual dos Agravados, titular e menor de dois anos, cancelado unilateralmente pela operadora sob alegação de fraude em pedidos de reembolso praticada por dependente, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, diante do cancelamento unilateral do plano individual sem prévia instauração de processo administrativo perante a ANS, e o perigo de dano, considerando a presença de menor de dois anos entre os beneficiários; e (ii) definir se o valor da multa diária fixada na origem observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

4. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 autoriza a rescisão unilateral de plano individual por fraude, mas não dispensa a observância do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), nem a instauração de processo administrativo perante a ANS, exigida pela Resolução Normativa nº 558/2022. O cancelamento imediato, sem qualquer procedimento de apuração, viola essas garantias e evidencia a probabilidade do direito dos beneficiários.

5. O perigo de dano recai sobre os Agravados: a interrupção da cobertura médico-hospitalar de uma criança de dois anos representa risco concreto e iminente à sua saúde e integridade física, prescindindo de demonstração de doença específica ou tratamento emergencial em curso.

6. Não obstante, em atenção ao princípio da proporcionalidade e diante dos relevantes indícios de fraude documental, impõe-se modular os efeitos da tutela, restringindo a reativação do plano aos atendimentos pela rede credenciada e suspendendo a cobertura de reembolsos por serviços fora dessa rede, até o trânsito em julgado.

7. A multa diária fixada em R$ 500,00, com teto de R$ 50.000,00, afigura-se desproporcional às circunstâncias do caso, comportando redução do limite máximo para R$ 30.000,00, suficiente para garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde individual não pode proceder à rescisão unilateral do contrato, ainda que sob alegação de fraude, sem a prévia instauração de processo administrativo perante a ANS e sem oportunizar ao beneficiário o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. A presença de menor de dois anos entre os beneficiários do plano cancelado configura, por si só, perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência, independentemente de demonstração de doença específica ou tratamento emergencial em curso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC/2015, arts. 300 e 537; CF, art. 5º, LV; RN ANS nº 558/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.553.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 19/11/2015; TJ-SP, AI 21744305720248260000; TJ-SP, AI 21822529720248260000; TJ-DF 07197001220248070000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 8057406-51.2025.8.05.0000, tendo como Agravante Sul América Companhia de Seguro Saúde e Agravado Rodrigo de Souza Coutinho e L. A. C.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e julgar
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PRESIDENTE

03